Tribunal: TJSP
Processo: 1502689-68.2022.8.26.0196
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO NA ORIGEM. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E POR INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. INVIABILIDADE. PROVAS ROBUSTAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. 1. Materialidade e autoria bem demonstradas nos autos. Laudo pericial que atestou a ilicitude das substâncias apreendidas. Depoimentos dos agentes penitenciários uníssonos no

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO NA ORIGEM. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E POR INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. INVIABILIDADE. PROVAS ROBUSTAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. 1. Materialidade e autoria bem demonstradas nos autos. Laudo pericial que atestou a ilicitude das substâncias apreendidas. Depoimentos dos agentes penitenciários uníssonos no sentido da apreensão do entorpecente no interior do colchão utilizado pelo apelante. 2. Versão defensiva de que o recorrente foi coagido por outro detento a guardar a droga que, além de inverossímil, não foi demonstrada pela defesa, como lhe incumbiria (art. 156 do C.P.P.) Ademais, nem em tese haveria coação irresistível, pois poderia o coagido, por exemplo, comunicar a grave ameaça aos funcionários do estabelecimento prisional em que se encontrava custodiado. Condenação mantida. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, III, DA LEI No 11.343/06. MANUTENÇÃO. 3. Natureza objetiva. Tráfico de drogas no interior de estabelecimento prisional. Mantido o reconhecimento da majorante.
PENAS. 4. Base mantida em 1/6 acima do mínimo legal pelo mau antecedente do acusado. Preservado igual acréscimo (1/6), na segunda fase, pela multirreincidência do apelante. Inocorrência de bis in idem, adotadas condenações distintas nas diferentes fases dosimétricas. Na etapa derradeira, adequado o aumento de 1/6 pela traficância nas dependências de estabelecimento prisional. Inaplicabilidade do redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06. Acusado portador de mau antecedente e multireincidente. Penas concretizadas em 7 (sete) anos, 11 (onze) meses e 8 (oito) dias de reclusão e 793 (setecentos e noventa e três) dias-multa mínimos.
REGIME E BENEFÍCIOS. 5. Manutenção do regime inicial fechado e não cabimento do sursis penal e da substituição da corporal por restritivas de direitos. Quantidade da pena, circunstâncias judiciais desfavoráveis, multirreincidência e gravidade concreta do delito.
Recurso defensivo desprovido.